Tribunal: TJSP
Processo: 1500340-49.2021.8.26.0157
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. NULIDADES ARGUIDAS NÃO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO VOTO VENCIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
Danilo de Lima Barreto foi processado e condenado por crime de roubo agravado. O Embargante apelou, e a Turma Julgadora, por maioria, negou provimento ao recurso. O Embargante manejou embargos

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. NULIDADES ARGUIDAS NÃO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO VOTO VENCIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
Danilo de Lima Barreto foi processado e condenado por crime de roubo agravado. O Embargante apelou, e a Turma Julgadora, por maioria, negou provimento ao recurso. O Embargante manejou embargos infringentes visando à prevalência do voto vencido que o absolvia porque a prova produzida pela defesa teria estabelecido dúvida razoável acerca da autoria.

II. Questão em Discussão
2. O Embargante voltou a arguir nulidade decorrentes dos reconhecimentos fotográfico e pessoal; no mérito, pretende ser absolvido por dúvida quanto à autoria.
III. Razões de Decidir
3. As nulidades arguidas não foram objeto de divergência, pois a Turma Julgadora, por unanimidade, afastou a ocorrência de qualquer vício.
4. A defesa não produziu prova apta a desconstituir a versão harmônica e coesa fornecida pela vítima, não havendo, com a devida vênia, que se falar em estabelecimento de dúvida razoável que demande a absolvição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Relatos harmônicos e coesos da vítima não podem ser desconsiderados por testemunho que careça de credibilidade.
Legislação Citada:
CPP, art. 386, inciso VII.